Tribunal: TJES
Processo: 5004561-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004561-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUZIA ROSA BART
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004561-51.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Luzia Rosa Bart

Parte Interessada: Djalma José Bart Neto

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em razão da
DECISÃO
(id. 1542831), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA-ES
no bojo da ação denominada
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
ajuizada por
LUZIA ROSA BART
, cujo
decisum
determinou a internação compulsória de DJALMA JOSÉ BART NETO
“em hospital ou clínica especializada para tratamento adequado ao seu caso, com a devida observância da Lei n° 10.216/2001, ficando a liberação do paciente condicionada ao critério médidco de alta hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas e configuração de ato de improbidade administrativa em caso de descumprimento”.

Irresignado, sustenta o Recorrente, em síntese que: (
I
) a medida na hipótese restou deferida com base em Laudo Médico obtido apenas a partir de informações de terceiro, sem qualquer contato com o paciente; (
II
) não houve observância dos requisitos legais preconizados na Lei nº 10.216/2001, mormente quanto a necessidade de Laudo Médico Circunstanciado.

Diante de tais fundamentos, pleiteia, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, ao final, que seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a Decisão recorrida.

Efeito suspensivo deferido, consoante Decisão id. 1746468.

Apesar de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2839818) opinando pelo desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(Documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004561-51.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Luzia Rosa Bart

Parte Interessada: Djalma José Bart Neto

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em razão da
DECISÃO
(id. 1542831), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA-ES
no bojo da ação denominada
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
ajuizada por
LUZIA ROSA BART
, cujo
decisum
determinou a internação compulsória de DJALMA JOSÉ BART NETO
“em hospital ou clínica especializada para tratamento adequado ao seu caso, com a devida observância da Lei n° 10.216/2001, ficando a liberação do paciente condicionada ao critério médico de alta hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas e configuração de ato de improbidade administrativa em caso de descumprimento”.

Irresignado, sustenta o Recorrente, em síntese que: (
I
) a medida na hipótese restou deferida com base em Laudo Médico obtido apenas a partir de informações de terceiro, sem qualquer contato com o paciente; (
II
) não houve observância dos requisitos legais preconizados na Lei nº 10.216/2001, mormente quanto a necessidade de Laudo Médico Circunstanciado.

Diante de tais fundamentos, pleiteia, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, ao final, que seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a Decisão recorrida.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, o Eminente Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider exarou Decisão (id. 1746468) deferindo a tutela de urgência recursal com fulcro nos seguintes fundamentos, os quais referenciam como forma de integrar o presente Voto,
in verbis:

(I) “o Laudo Médico apresentado não se mostra suficiente para os fins de colimar a medida excepcional de internação contra a sua própria vontade, mormente porquanto o Paciente sequer restou examinado pessoalmente pelo Médico que subscreveu o Laudo, havendo as informações sendo repassadas pela sua tia e mãe/Recorrida”;

(II) “o Laudo prescritivo da Internação confeccionado nos autos não descreve o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso clínico do paciente em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001”;

(III) “não subsiste nos pedidos exordiais qualquer pleito voltado à curatela, nos termos do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, não sendo manifestada qualquer causa transitória ou permanente que impossibilite ao mesmo exprimir a sua vontade, não sendo dado ao Estado-Juiz, supri-la, ou mesmo suprimir o direito à liberdade de locomoção, ou ainda, a imposição de tratamento não solicitado, sem antes aferir ou afastar, através do devido processo legal, os direitos inerentes à plena capacidade civil”;

Por não vislumbrar a presença de qualquer elemento capaz de justificar a mudança do entendimento anteriormente externado, nesta oportunidade, entendo também por manter inalterada a Decisão Recorrida.

Consoante destacado, inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente quando não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos.

Não é outra, a propósito, a orientação desta Egrégia Segunda Câmara Cível, a teor do seguinte aresto, in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA.

1.
Embora a parte autora narre na petição inicial a patologia, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos com pacientes que não precisariam desta medida extrema.

2.
A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.

3.
O laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a internação é requisito legal, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos.

4.
O artigo 4º, caput , da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado.

5.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018508, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir a internação compulsória, nos termos da fundamentação delineada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(Documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004561-51.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Luzia Rosa Bart

Parte Interessada: Djalma José Bart Neto

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001.

II.
Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente quando não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos.

III.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento.